Tribunal: STF
Processo: RE 134297
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
E  M E N  T A: RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - ESTAÇÃO ECOLOGICA -
RESERVA  FLORESTAL NA  SERRA DO  MAR -  PATRIMÔNIO NACIONAL (CF, ART.
225, PAR.4.) - LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE AFETA O CONTEUDO
ECONOMICODO  DIREITO DE PROPRIEDADE -  DIREITO DO PROPRIETARIO A
INDENIZAÇÃO - DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS PREJUIZOS DE ORDEM
PATRIMONIAL SOFRIDOS PELO PARTICULAR - RE NÃO CONHECIDO.
         -  Incumbe  ao  Poder  Público  o  dever  constitucional  de
proteger  a flora  e de  adotar  as necessarias  medidas que  visem a
coibir  praticas  lesivas  ao  equilibrio  ambiental.  Esse  encargo,
contudo,  não  exonera   o  Estado  da   obrigação  de  indenizar  os
proprietarios   cujos  imóveis   venham  a   ser  afetados,   em  sua
potencialidade    econômica,   pelas    limitações    impostas   pela
Administração Pública.
         -  A proteção jurídica dispensada as coberturas vegetais que
revestem  as propriedades imobiliarias não impede que o dominus venha
a  promover, dentro dos  limites autorizados pelo Código Florestal, o
adequado  e  racional  aproveitamento  economico  das  arvores  nelas
existentes.  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  e dos
Tribunais  em geral,  tendo  presente a  garantia  constitucional que
protege o direito de propriedade, firmou-se no sentido de proclamar a
plena  indenizabilidade  das  matas  e  revestimentos  florestais que
recobrem  areas dominiais  privadas objeto  de apossamento estatal ou
sujeitas  a restrições  administrativas impostas  pelo Poder Público.
Precedentes.
         -  A circunstancia  de o  Estado dispor  de competência para
criar   reservas   florestais  não   lhe   confere,  só   por   si  -
considerando-se  os   princípios  que   tutelam,  em   nosso  sistema
normativo,  o direito de propriedade -, a prerrogativa de subtrair-se
ao  pagamento de  indenização compensatoria  ao particular,  quando a
atividade  pública, decorrente do exercício de atribuições em tema de
direito florestal, impedir ou afetar a valida exploração econômica do
imóvel por seu proprietario.
         -  A norma inscrita no ART.225, PAR.4., da Constituição deve
ser interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico consagrado
pelo  ordenamento  fundamental,  notadamente   com  a  cláusula  que,
proclamada  pelo art. 5., XXII, da Carta Politica, garante e assegura
o direito de propriedade em todas as suas projeções, inclusive aquela
concernente  a compensação  financeira devida  pelo Poder  Público ao
proprietario atingido por atos imputaveis a atividade estatal.
         O  preceito consubstanciado no ART.225, PAR. 4., da Carta da
Republica,  além de não haver  convertido em bens publicos os imóveis
particulares  abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas
(Mata Atlantica, Serra do Mar, Floresta Amazonica brasileira), também
não  impede a  utilização, pelos  proprios particulares, dos recursos
naturais  existentes naquelas  areas que  estejam sujeitas ao domínio
privado,  desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as
condições necessarias a preservação ambiental.
         -  A ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao direito
de  propriedade (CF/88, art.  5., XXII). Essa proteção outorgada pela
Lei  Fundamental da Republica estende-se, na abrangencia normativa de
sua  incidencia tutelar, ao  reconhecimento, em  favor do dominus, da
garantia  de compensação  financeira, sempre  que o  Estado, mediante
atividade  que lhe seja juridicamente imputavel, atingir o direito de
propriedade  em seu conteudo economico, ainda que o imóvel particular
afetado  pela ação do Poder Público esteja localizado em qualquer das
areas referidas no art. 225, PAR. 4., da Constituição.
         -  Direito ao  meio  ambiente ecologicamente  equilibrado: a
consagração  constitucional de um  tipico direito de terceira geração
(CF, art. 225, caput).